Tribunal: TJMT
Processo: 1032704-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032704-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. QUESTÃO QUE PRECISA SER DIRIMIDA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente à ação anulatória de auto de infração lavrado pelo Município de Rondonópolis, com imposição de multa administrativa. A agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos, alegando a ocorrência de prescrição superior a sete anos, existência de seguro garantia judicial e risco de inscrição em dívida ativa, o que comprometeria sua atuação em licitações públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada visando à suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta por auto de infração; (ii) estabelecer se a apresentação de seguro garantia judicial é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso, a análise preliminar dos documentos juntados não evidencia a verossimilhança das alegações, especialmente no tocante à ocorrência de prescrição e à alegada nulidade dos autos administrativos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece até prova inequívoca em sentido contrário, sendo incabível sua desconstituição em sede de cognição sumária, sobretudo diante da ausência de cópias integrais dos processos administrativos que deram origem às multas.

A existência de seguro garantia judicial, ainda que em valor correspondente ao débito, não é suficiente, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, sendo necessária a análise de sua regularidade, validade e abrangência, o que deve ser feito pelo juízo de origem.

O perigo de dano irreparável não restou configurado, pois não há demonstração de prejuízos concretos e iminentes à agravante, sendo afastado o risco decorrente da mera possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário imposta por multa administrativa depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente, por si só, a apresentação de seguro garantia judicial.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, não sendo cabível sua desconstituição em sede de cognição sumária.

A verificação da validade, regularidade e suficiência do seguro garantia judicial deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

de
decisão
que,
na
Tutela antecipada requerida em caráter antecedente à ação anulatória de auto de infração com imposição de multa ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
não concedeu a suspensão da exigibilidade do débito pleiteada pel
a

ora
agravante
.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que os débitos estão prescritos, tendo decorrido mais de sete anos desde o protocolo dos recursos administrativos; que há garantia integral do juízo mediante apólice de seguro; que há risco iminente de inscrição dos débitos na dívida ativa, o que prejudicaria sua participação em licitações públicas e contratos administrativos; e que a jurisprudência do Tribunal em casos análogos tem sido favorável a pleitos dessa natureza.

Afirma que o juízo está devidamente garantido por seguro garantia judicial no valor de R$ 33.857,36 e destaca a ocorrência de prescrição superior a sete anos nos processos administrativos discutidos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos administrativos discutidos, condicionada à manutenção do seguro garantia judicial nos autos (Id 256452168, Decisão proferida em 02.12.2024 pela Desa. Anglizey Solivan de Oliveira).

Contraminuta pelo desprovimento (Id 270393863).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 270628360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

de
decisão
que,
na
Tutela antecipada requerida em caráter antecedente à ação anulatória de auto de infração com imposição de multa ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
,
não concedeu a suspensão da exigibilidade do débito pleiteada pel
a

ora
agravante
.

A controvérsia recursal diz com a pretendida
suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa do
Procon

do Município de Rondonópolis
)
.

Como anotado na decisão liminar que indeferiu os efeitos da antecipação da tutela
na origem
,
o Processo Administrativo que deu origem à dívida exequenda, o qual a recorrente pretende a nulidade, goza da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

De modo que não comporta, neste grau de jurisdição, de cognição superficial, aferir a probabilidade do direito alegado pela reclamada.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece até prova inequívoca em sentido contrário, sendo incabível sua desconstituição em sede de cognição sumária, sobretudo diante da ausência de cópias integrais dos processos administrativos que deram origem às multas.

Por oportuno, colaciona-se a decisão impugnada (Id 173249244, origem):

“(...)

In casu, examinando o feito à via estreita de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se verifica a existência elementos aptos a demonstrarem satisfeitos os requisitos supra, de sorte que tenho que a pretensão se apresenta obscura nesta fase processual.

Na hipótese, conforme relatado acima, a autora busca a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da decisão administrativa e da exigibilidade do crédito tributário.

No caso dos autos, a autora não demonstrou o requisito necessário à concessão da tutela antecipada, qual seja, a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, uma vez que, sopesados os argumentos levantados, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela antecipada.

Destaca-se que a prova inequívoca mencionada pelo legislador no caput do art. 273 do CPC, constitui pressuposto genérico da medida em exame deve ser clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.

É digno de nota que não pode o Poder Judiciário rever o mérito de decisão administrativa, sendo que há presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Com efeito, percebe-se que consta nos processos administrativos que juntou cópia e que pretende a nulidade a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas, assim como o número do Processo Administrativo que deu origem à dívida exequenda. Portanto, nesse primeiro momento, impera a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Em princípio, denota-se que houve motivação e justificativa para o ato, fundada nos descumprimentos da legislação pela autora. Logo, não havendo prova inequívoca das alegações encartadas, que somente podem ser devidamente analisadas após o prévio contraditório no decorrer da instrução processual, pois os documentos juntados não permitem afirmar com segurança que houve nulidade, e não são suficientes para demonstrarem de forma inequívoca que houve o cumprimento por parte da autora da legislação consumerista.

De igual modo, a ocorrência da prescrição depende da prévia manifestação do réu, em atenção a vedação da decisão surpresa, bem como, narra a autora a prescrição quinquenal dos autos dos processos administrativos, todavia, aduzindo em suas razões o decurso do prazo de 4 anos, o que paira severas dúvidas acerca da sua ocorrência, que somente poderão ser dirimidas a luz do contraditório e ampla defesa.

Nesse passo, a probabilidade do direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do CPC, que constitui pressuposto genérico da medida em exame, deve ser clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. O que não se verifica.

No caso, não se vislumbra a presença de elementos suficientes, nesta fase inicial, que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Até mesmo porque sequer a nos autos cópia integral de todos os processos administrativos que a autora pretende a futura ação anulatória, o que inviabiliza a análise do requisito.

Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Em relação ao perigo de dano, tem-se que não é premente, uma vez que, a não suspensão da exigibilidade do crédito, ensejará a cobrança, contudo, os processos administrativos em que a autora foi condenada em multa, esta narra que ocorreram a mais de 5 anos, com as decisões finais no ano de 2023, o que demonstra o completo insubsistência do perigo atual.

Pontua-se que próprio porte da autora, tratando-se de empresa de Sociedade Anônima, e, portanto, com a presunção de seus rendimentos elevados, não permite concluir pelo grave prejuízo, frente ao valor da dívida em relação ao capital que movimenta.

Ademais, as reclamações a que se encontra sujeita em razão do CDC e proteção conferida ao consumidor, decorrem do risco da própria atividade da autora, que certamente devido ao porte e organização da empresa, possui todos os meios de organização, controle econômico e previsão para essas situações.

Assim, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em que pese o depósito de garantia do juízo, que por si só, em se tratando de medida cautelar a instruir ação anulatória, não enseja a suspensão das cobranças se desacompanhada dos outros requisitos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência requerida em relação a suspensão da exigibilidade. (...)”.

No mais,
a suspensão da exigibilidade do crédito não ocorre de forma automática pelo simples
fato de haver depósito judicial
.

O

depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro,
nos termos do
julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do
REsp
.
1.156.668/DF,
e
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
.

Contudo, é
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835,
§ 2º do Código
Fux
e o art. 9º
, § 3
º
da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

No caso,
saber se o
depósito judicial

faz cobro
ou
não

ao valor integral da execução
, acrescido de trinta por cento
,
bem assim a validade, abrangência e a verificação do pagamento do prêmio, é
questão
que
deve ser primeiro dirimida pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição.

De saída, o
perigo de dano
foi devidamente afastado pelo fundamento de que
as decisões finais remontam ao ano de 2023, cuja situação, por si só, afasta o perigo de dano. Além disso
não há prova concreta nos autos de que
a recorrente

esteja
enfrentando prejuízos efetivos e irreversíveis em decorrência dessa situação

sub judice
.

Posto isso,

revoga-se a liminar
(Id 256452168) e

nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025